Tribunal: TJDFT
Processo: 0706903-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0706903-43.2020.8.07.0000 Agravante: E. N. C. Agravado: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por E.N.C., representada por sua genitora M.B.S.N., contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, processo no 0702125-73.2020.8.07.0018, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência em que a autora pretende a concessão de provimento jurisdicional para que obrigue o Poder Público a realizar a sua matrícula em creche pública de ensino, localizada próxima à residência da genitora do menor (Samambaia Norte/DF), ou, sucessivamente, arque com os custos de estabelecimento particular enquanto não houver vaga, sob pena de multa diária, nas proximidades de sua residência (ID 59590935). Nesta sede, a recorrente requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso para que seja cassada a decisão recorrida, e ato contínuo seja determinada obrigação de fazer ao agravado no sentido de promover a matrícula da agravante em creche da rede pública, em período integral, nas proximidades da residência da sua genitora (Samambaia Norte/DF), ou que o Poder Público arque com os custos de estabelecimento particular enquanto não houver vaga. O pedido liminar foi indeferido (ID 15249615). Contrarrazões ao recurso (ID 15454571). O Juízo a quo informou que os autos de origem já foram sentenciados (ID 16395979). Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 16992456). É o relatório. Evidencia-se dos autos que os autos de origem possuem sentença com resolução de mérito (ID 16395979). Segundo o art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Diante dessa nova situação fática, forçoso é reconhecer a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. JULGO PREJUDICADO o recurso, pela perda superveniente do objeto, nos termos dos art. 932, III, e art. 1.018, § 1o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 19 de junho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator